Tribunal: TJDFT
Processo: 0748505-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748505-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JHTL ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A AGRAVADO: SUPERMERCADO 405 LTDA - ME DECISÃO Consoante ofício 108/2021 - 6aVCBSB (id 83883903), em juízo de retratação, foi proferida nova decisão anulando atos judiciais posteriores às publicações em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado para tal fim. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 22.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR